Tribunal: TJMT
Processo: 0006854-74.2007.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006854-74.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA MARIA CLEMENTE FANTINI - CPF: 569.386.401-49 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE FANTINI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANTONIO DONIZETE FANTINI - CPF: 181.108.431-15 (APELADO), Lucas Reis Fantini (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JHONNY FANTINI - CPF: 039.482.631-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JHONNY FANTINI - CPF: 039.482.631-08 (APELANTE), LUCAS REIS FANTINI - CPF: 023.767.021-60 (APELANTE), ANTONIO DONIZETE FANTINI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANTONIO DONIZETE FANTINI - CPF: 181.108.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006854-74.2007.8.11.0004

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– VALOR DA CAUSA – EMENDA A INICIAL COM COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO - ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA- EXTINÇÃO DA AÇÃO COM CANCELAMENTO DISTRIBRUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CPC – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora, devidamente intimada para emendar a inicial e complementar o diferencial das custas relativo ao valor do patrimônio a ser transmitido deixa de atender ao comando e respectivo pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Correta extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006854-74.2007.8.11.0004

APELANTE: CELIA MARIA CLEMENTE FANTINI, JHONNY FANTINI, LUCAS REIS FANTINI

APELADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por
C. M. C. F. e Outros
. contra sentença que nos autos da Ação de Inventário nº 6854-74.2007.8.11.0004, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, caput do CPC (Id. nº 75999983, págs. 01/020).

Aduzem que a r. sentença arrimou-se em premissa fática equivocada, ao fundamentar no art. 290 do CPC, ao considerar não terem sido recolhidas as custas e despesas de ingresso da ação, porquanto devidamente quitadas na ocasião de distribuição da Ação de Inventário em 26/09/2007.

Afirmam que, apenas após transcorridos mais de 13 (treze) anos de trâmite do processo, é que houve a determinação para atualizar o valor da causa, tomando por base o valor dos bens, de modo que entendem se tratar de custas complementares que poderiam perfeitamente serem recolhidas no final do processo, mas não a extinção do feito, como ocorreu.

Reclamam que a extinção do feito causará prejuízos não só à meeira/inventariante, mas também aos herdeiros e terceiros que não tiveram seus pedidos de habilitação no inventário analisados e decididos.

Explicam que, conforme decisão proferida em 25/10/2017 (Id. nº 75999543, págs. 01/02), pelo Juiz antecessor ao Douto prolator da r. sentença, não há que se falar em extinção em processo de inventário.

Postulam a reforma da sentença, com o retorno do processo à origem com regular processamento

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, prestou informações em que dá conta da manutenção da sentença atacada (Id nº 75999988, pág. 01).

A d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de dar parecer, porquanto os herdeiros são todos maiores, o que afasta o interesse público a justificar sua intervenção (Id 78494984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006854-74.2007.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto o presente Inventário, com o cancelamento da distribuição (artigo 485, caput, do CPC), por ausência do recolhimento das custas complementares (ID 7599983).

Da análise do processo,
observa-se que o presente inventário fora distribuído em 26-9-2007, recolhidas as custas e taxas judiciais sobre R$5.000,00, inicialmente atribuído à causa.

Após longos anos de trâmite do processo, mas em razão das primeiras declarações que indicaram benefício econômico de R$351.000,00 (fl. 58/61), fora determinada intimação da inventariante para promover a emenda da inicial, com correção do valor da causa e recolhimento das custas e taxas judiciais (Id 75999981).

A apelante foi intimada por seu patrono, via DJE nº 10718, de 23/04/2020 (ID75999982). Contudo, fora certificado que aos 09-10-2020, transcorreu o prazo sem que a recorrente se manifestasse ou cumprisse a decisão (ID 75999982 – pá. 05). Na sequência a sentença ora impugnada, fora proferida.

Pois bem.

Intimada a parte autora para complementar o diferencial das custas relativo à emenda inicial, restou inerte, ou seja,
não houve o recolhimento da complementação do valor das custas processuais no prazo legal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 290, estabelece que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer se a parte, depois de intimada na pessoa de seu procurador, deixar de recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias.

Assim,
diante da inércia da parte autora em efetuar a complementação das custas iniciais do aditamento à inicial,
correta a sentença ao julgar extinto o feito, com base no artigo 485, caput, do CPC.

Outrossim, a lei não exige a intimação pessoal da parte, providência que se faz necessária tão somente nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, conforme previsão expressa do § 1º do aludido dispositivo legal, o que não se verifica no caso, em que o processo é extinto sem resolução de mérito diante da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (inciso IV), mais precisamente, o não recolhimento da complementação das custas iniciais, após regularmente intimado o procurador da parte acerca da decisão que deferiu o aditamento à inicial e retificou o valor da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
Intimada a parte na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da ação. Exegese dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70078730934, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/09/2018. (grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
Intimada a parte autora para complementar o diferencial das custas relativo à emenda inicial, e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sendo prescindível a intimação pessoal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70078633369, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)

“INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(TJ/MT -
RAI 1004805-69.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Cam Cível, j. 26.09.2018) (grifei)

Anote-se, por fim, e
m relação ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, sabe-se que
o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época, estabelecia no item 2.14.2 que:

“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei”.

Não bastasse, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo, vide o RAC n. 145.417/2016 (5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 07.12.2016), RAI n. 93.318/2016 (1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 22.11.2016), RAI n. 106.696/2016 (6ª Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) RAR n. 59.056/2015 (2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015) e RAI 1004805-69.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Cam Cível, j. 26.09.2018).

Portanto, por estes termos, a decisão recorrida está alinhada com a legislação pátria, caso em que segue mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021